Tribunal: CARF
Processo: 10907.002302/2007-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Thais De Laurentiis Galkowicz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.002302/2007-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.777 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
NIROFLEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 03/07/2007
CONCOMITÂNCIA. IDENTIDADE ENTRE O OBJETO DISCUTIDO NA
INSTÂNCIA
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVA.
EXISTÊNCIA.
RENÚNCIA A VIA ADMINISTRATIVA.
Implica renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de oficio, com o mesmo objeto do processo administrativo, nos
termos da Súmula CARF n. 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em nãoconhecer o
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Pedro Sousa Bispo,
Cynthia Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a
conselheira Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls 125– 144) interposto em face de decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de
Florianópolis/SC (fls 115 – 120), que não conheceu a impugnação apresentada pela Contribuinte
contra Autos de Infração lavrados por ter ocorrido falta de recolhimento de tributos uma vez que
a mercadoria foi classificada incorretamente na NCM. O credito tributário soma R$ 101.900,35
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.002302/2007-47
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.777 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.002302/2007-47

(cento e hum mil novecentos reais e trinta e cinco centavos) e R$ 210.310,59 (duzentos e dez mil
trezentos e dez reais e cinqüenta e nove centavos).
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:

O julgamento da impugnação resultou no Acórdão n. 07-19.958 da DRJ de
Florianópolis/SC, cuja ementa segue colacionada:
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.777 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.002302/2007-47

Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, repisando os argumentos de
sua impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O Recurso voluntário é tempestivo, a representação nos autos é regular, porém
não será possível seu conhecimento.
O não conhecimento da defesa dirigida a este Conselho decorre da concomitância
existente in casu, verificada precisamente pelo Acórdão Recorrido e contra a qual a Contribuinte
se defende alegando que discussão judicial não impede o seguinte do contencioso administrativo,
como base no princípio de “verdade real” (em suas palavras). Também alega que a decisão
judicial ainda não estava transitada em julgado à época.
Com efeito, no caso concreto está evidente a identidade de objetos (classificação
das máquinas referentes às DI 07/0413012-7, 07/0859412-8 e 07/0866945-4 na posição NCM
8451.50.20, afastando cobrança do Imposto de Importação e reflexos). Não bastassem os claros
elementos apresentados na decisão recorrida, a própria Contribuinte confirma a identidade de
objetos em sua Impugnação e em seu Recurso Voluntário, resumindo-se a requerer o
reconhecimento da não concomitância utilizando-se do princípio da verdade material e da
ausência de trânsito em julgado da ação mandamental. Entretanto, tais argumentos não são
cabíveis para a constatação de ocorrência da concomitância, segundo a Súmula CARF n. 1 e o
Parecer Normativo n. 7, de 22/08/2014.
Por conseguinte, entendo que a defesa administrativa efetivamente não deve ser
conhecida, afinal, a decisão judicial se sobrepõe à decisão administrativa.
Nesse sentido, o enunciado sumular n. 1 do CARF é hialino:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de não conhecer o recurso voluntário.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.777 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.002302/2007-47

(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital